Tribunal: STJ
Processo: 0230770-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014129 - SC(2025/0230770-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO VIEIRA VENSON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A não aplicação do princípio da insignificância deve ser mantida,
uma vez que o valor da
(R$ 179,91) é superior a 10% do
res furtiva
salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00). Além disso, o
acórdão de origem aponta a contumácia delitiva do agente (nove
registros criminais, sete por furto), o que demonstra sua habitualidade
criminosa e afasta a atipicidade material da conduta.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8709a2f0-91ef-4ef8-858c-a729b362414a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014129 - SC (2025/0230770-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO VIEIRA VENSON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A não aplicação do princípio da insignificância deve ser mantida, uma
vez que o valor da
(R$ 179,91) é superior a 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00). Além disso, o acórdão
de origem aponta a contumácia delitiva do agente (nove registros
criminais, sete por furto), o que demonstra sua habitualidade criminosa e
afasta a atipicidade material da conduta.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
LUIZ FERNANDO VIEIRA VENSON
contra decisão monocrática em que conheci em parte o habeas corpus e concedi a
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

ordem para reconhecer a figura do furto privilegiado, afastada a tese da aplicação do
princípio da insignificância.
Consta dos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
caput, do Código Penal, na forma do artigo 14, II, do Código Penal.
art. 155,
O agravante reitera que o valor da
representa cerca de 13%
res furtiva
(aproximadamente) do salário mínimo, ou seja, apenas 3% acima do limite
geralmente adotado pela jurisprudência e que negar a aplicação do princípio da
insignificância por uma diferença tão pequena revela-se medida desproporcional.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
As razões utilizadas para conceder a ordem estão de acordo com o
entendimento desta Corte. Neste sentido, o presente agravo apresenta-se como
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o agravante não
trouxe fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução
.
deliberada
A não aplicação do princípio da insignificância deve ser mantida, uma vez
que o valor da
(R$ 179,91) é superior a 10% do salário mínimo vigente à
res furtiva
época dos fatos (R$ 1.302,00). Além disso, o acórdão de origem aponta a
contumácia delitiva do agente (nove registros criminais, sete por furto), o que
demonstra sua habitualidade criminosa e afasta a atipicidade material da conduta.
Embora o agravante alegue que negar a aplicação do princípio da
insignificância por uma diferença tão pequena de valor em relação salário mínimo,
revela-se medida desproporcional, a decisão que concedeu a ordem para
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

reconhecer o pedido subsidiário realizado na impetração do habeas corpus está
Veja-se (fls. 220-226):
devidamente fundamentada.
I. Princípio da insignificância não conhecimento
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância,
verifico que este habeas corpus tem o mesmo objeto do HC n.
944.558/SC, que foi julgado por esta Corte Superior e teve a ordem
denegada com base nos seguintes fundamentos:
Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta
a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o
desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão
da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se
há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade. As hipóteses de aplicação do
princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame
da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência da
pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito
integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em
contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente
adotada, conforme expus, de maneira mais aprofundada, no
julgamento do
ocorrido em
Por
REsp n. 1.864.600/MG,
15/9/2020.
serem categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não
comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico
tutelado, compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos
da conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se
inserem o agente e a vítima. Nesse contexto, o diálogo entre a
política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela
deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime,
que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento
social do acusado nos últimos anos. Assim, os registros de vida
pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não
subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas sim o
seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da
punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso
ao direito. O exame desses dados alinha-se com o princípio da
isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado
ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na
impunidade. Com efeito, o próprio legislador penal confere
importância aos registros na folha de antecedentes para o cômputo
da reprimenda, como ocorre na privilegiadora do furto, bem assim
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

em vários outros crimes patrimoniais que preveem benesses para
agentes primários – arts. 171, § 1o, 168, § 3o, 180, § 5o, e 337-A, §
2o – com a finalidade de individualizar a pena.
Na espécie, o valor dos bens subtraídos – nove desodorantes,
avaliados no total de R$ 179,91 –, é relevante, pois superior a 01%
do salário-mínimo vigente à época dos fatos (fl. 83 – janeiro de
2023 – R$ 1.302,00). Ademais, o Tribunal de origem apontou a
contumácia delitiva do acusado (fl. 84):
No caso concreto, colhe-se da certidão de antecedentes criminais
acostadas no evento 3 do Inquérito Policial (5000092-
81.2023.8.24.0020), que apesar de primário, o paciente possui nove
registros, a maioria (7) envolvendo alguma espécie do crime de
furto.
De acordo com os critérios objetivos estabelecidos pela
jurisprudência desta Corte, o furto de valor superior a 10% e a do
salário-mínimo vigente à época dos fatos reiteração delitiva do
acusado – demonstrada pela reincidência, pelos maus antecedentes,
por inquéritos policiais ou por ações penais em curso – denotam a
tipicidade material da conduta criminosa e afastam a aplicação do
princípio da insignificância, como na hipótese dos autos.
[...]
Embora em hipóteses excepcionalíssimas esta Corte admita o
reconhecimento da insignificância em furto cometido por agente que
reitera condutas criminosas, na hipótese em análise, não se pode
ignorar o histórico criminal do denunciado, que possui nove
registros criminais, sete deles por furto, o que demonstra sua
habitualidade criminosa.
Assim, o presente
não deve ser conhecido nesse ponto.
mandamus
III. Furto privilegiado
Sobre o furto privilegiado, a Corte estadual concluiu que (fl. 18):
A parte apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista
no artigo 155, §2o, do Código Penal (privilégio), por considerar que
a "existência de outras ações penais em curso não afasta a
possibilidade de aplicação da causa de diminuição em apreço,
mormente porque a lei exige apenas a primariedade do agente, a
qual está caracterizada nos autos. Razão não lhe assiste. O citado
dispositivo dispõe que "Se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela
de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a
pena de multa".
A primariedade não deve ser entendida como ausência de
reconhecimento da agravante da reincidência, mas como a ausência
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, situação
que não se observa na hipótese dos autos.
Com efeito, não há dúvidas que ações penais em andamento não
constituem óbice ao privilégio perseguido pela defesa, no entanto,
os maus antecedentes sopesados negativamente na primeira fase da
dosimetria sim.
A superveniência do trânsito em julgado de condenação por fato
anterior no curso da instrução criminal, é suficiente para impedir o
reconhecimento da figura privilegiada do furto (art. 155, §2o, CP),
como bem fundamentado na sentença de primeiro grau (ev. 66). A
moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a
tese de que maus antecedentes obstam o privilégio:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
PRIVILEGIADO.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O agravante não apresentou novos argumentos em
relação à inviabilidade de aplicação da benesse do furto privilegiado
em razão da existência de condenação definitiva em seu desfavor. 2.
Mantida a valoração negativa da circunstância judicial dos maus
antecedentes, não há que se falar em reconhecimento do privilégio
previsto no
§ 2o, do Código Penal. 3. Ausentes fatos novos
art. 155,
ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro
enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no R Esp n. 2.151.169/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em ,
DJEN de) - destaquei. Do5/3/2025
corpo do acórdão se
10/3/2025
extrai a seguinte explicação: Com efeito, a inviabilidade da
incidência do favor legal decorre do fato de ele ostentar condenação
definitiva e não de esse registro haver sido computado como maus
antecedentes ou reincidência.
Portanto, sem delongas, observa-se que não estão preenchidos os
requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição perseguida
pela defesa.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram o
reconhecimento do privilégio legal ao recorrente por considerarem
que ele tem maus antecedentes.
O
§2o, do Código Penal estabelece que:
art. 155,
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[...]
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção,
diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
O reconhecimento do privilégio legal – direito subjetivo do réu –
exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados
na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha
do entendimento pacificado neste Superior Tribunal, deve ter como
parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte Superior,
:
mutatis mutandis
[...]
2. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva - um aparelho
iPhone 5 - impede a incidência do privilégio previsto no § 2o do
do CP, pois não se pode presumir que o bem seja de
art. 155
pequeno valor. 3. Além disso, as instâncias ordinárias assentiram,
por equidade, que o bem subtraído possuía valor aproximado de R$
1.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos
fatos, razão pela qual, também sob esse prisma, resulta inviável o
reconhecimento da forma privilegiada. 4. Habeas corpus não
conhecido. (HC n. 343.008/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., D Je , grifei.)
[...]
Para a concessão do benefício do privilégio no crime de furto exige-
se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de
pequeno valor, ou seja, a importância do bem não deve ultrapassar .
(HC 232.553/DF, Rel. Ministra Mariaum salário mínimo Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, D Je).14/05/2014 Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no R Esp n. 1.531.062/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho
(Desembargador convocado do TJ/SP), 6a T., D Je ,2/2/2016
destaquei.)
Constitui direito subjetivo do acusado o reconhecimento da figura
privilegiada do furto, se forem atendidos os requisitos legais –
primariedade e pequeno valor do bem furtado.
Ao aplicar essa minorante, será aberto um leque de possibilidades
para o magistrado, que deve fundamentar a escolha que faz entre as
alternativas legais: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b)
diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços; c)
aplicar somente a pena de multa. Essa é a jurisprudência deste
Tribunal Superior. Confira-se:
[...]
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

6. Cabe ao magistrado, no âmbito de sua discricionariedade
motivada, quando reconhecida a incidência da figura privilegiada no
crime de furto, definir qual benefício, dentre aqueles previstos pelo
legislador no
§ 2o, do Código Penal, irá aplicar, desde que o
art. 155,
faça fundamentadamente, o que ocorreu na espécie.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 261.110/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6a T., DJe
destaquei.)
10/6/2013,
No caso dos autos, verifica-se que, a despeito de as instâncias
ordinárias haverem consignado que o réu possui maus antecedentes,
não há registro de nenhuma condenação definitiva em seu desfavor.
Assim, em razão da sua primariedade e do valor do bem subtraído,
inferior ao salário mínimo vigente à época do fato, deve ser
reconhecido o privilégio previsto no § 2o do
do Código
art. 155
Penal.
Diante da ausência de elementos que permitam identificar maior
gravidade e reprovabilidade na sua conduta, deve a pena privativa
de liberdade ser substituída por multa, a ser estabelecida pelo Juízo
da execução, conforme os parâmetros do
do Código Penal.
art. 60
[...]
4. Entende esta Corte que a despeito de o paciente possuir ações
penais em andamento, se tecnicamente primário, de bons
antecedentes e se fixada a pena no mínimo legal, a privilegiadora
constante do
§2o, do Código Penal, deve ser aplicada em
art. 155,
sua forma mais benéfica, qual seja, a substituição da pena reclusiva
por multa.
5. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício,
para que o juízo das execuções proceda ao arbitramento do valor da
multa aplicada em substituição à pena detentiva, em virtude do
reconhecimento da privilegiadora constante do
§2o, do
art. 155,
Código Penal, em sua forma mais benéfica.
(HC n. 246.795/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 1o/4
/2016, grifei).

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA53748299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: 5ead11e0-4bae-4e25-a3bb-e0406360e096

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.129 / SC
Número Registro: 2025/0230770-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000928120238240020 50001391820238240000 50006314720238240020 50502333320248240000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ FERNANDO VIEIRA VENSON (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO VIEIRA VENSON (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54083431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: ccc5764d-4bd5-40c1-9c5a-1febadace847

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: ccc5764d-4bd5-40c1-9c5a-1febadace847